Tribunal: TJMT
Processo: 1033829-09.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIOS DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033829-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[D C SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 08.075.573/0001-96 (EMBARGANTE), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), LUIZ FELIZARDO BARROSO - CPF: 006.334.967-15 (ADVOGADO), LEONARDO DE CAMARGO BARROSO - CPF: 012.249.907-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
D C SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

EMBARGADO(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIOS DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇ
ÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fundada em cobrança de prêmios decorrentes de contrato de seguro saúde coletivo empresarial. A embargante alega omissão quanto à natureza pré-paga do contrato, bem como contradição e omissão acerca da aplicação da exceção do contrato não cumprido, além de requerer
prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar cláusulas contratuais que indicariam a natureza pré-paga do ajuste; (
ii
) se houve contradição ou omissão ao reconhecer a exigibilidade das mensalidades cobradas; e (
iii
) se cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da natureza pré-paga do contrato, concluindo que tal circunstância não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito quando comprovadas a existência da relação contratual, a manutenção do vínculo e a ausência de cancelamento formal.

Não há contradição ou omissão quanto à cobrança das mensalidades, pois a embargante não demonstrou efetiva suspensão dos serviços, ao passo que os documentos constantes dos autos evidenciaram a permanência de beneficiários vinculados à apólice no período cobrado.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; Código Civil,
arts
. 373, II, 422 e 47
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
D C SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Nos embargos de declaração apresentados
no
ID
.
355775873, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma específica, as cláusulas 8, 13, 25.1, 25.2 e 25.3 do contrato, as quais preveriam que o prêmio deve ser pago antes da utilização das coberturas contratadas. Defende que a natureza pré-paga do ajuste condicionaria a cobertura ao pagamento antecipado, afastando a exigibilidade das cobranças em caso de inadimplemento.

Alega, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que seria incompatível exigir o pagamento de mensalidades referentes a período em que o atendimento estaria suspenso por inadimplência superior a sessenta dias, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões apresentadas no ID. 358259867, a embargada sustenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e tem por objetiv
o
a rediscussão de matérias já apreciadas.
Requer, assim, a rejeição integral dos embargos, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
D C SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

EMBARGADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

D C SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação
nos autos dos Embargos à Execução n. 1033829-09.2024.8.11.0041, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial fundado em cobrança de prêmios de seguro saúde coletivo empresarial.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há
o
r
e
curso próprio previsto na legislação.

Nos embargos apresentados no ID. 355775873, a embargante afirma que o acórdão incorreu em grave omissão ao não analisar o conteúdo específico das cláusulas 8, 13, 25.1, 25.2 e 25.3 do contrato, as quais estabeleceriam, de forma literal, que o prêmio deve ser pago "antes da utilização das coberturas contratadas". Argumenta que, sob a ótica da linguística contratual e do direito empresarial, a modalidade pré-paga altera a lógica da disponibilidade, condicionando a cobertura ao pagamento antecipado, de modo que, inexistindo o pagamento,
falece
o suporte fático para a cobrança de um serviço que não seria prestado em caso de sinistro.

Sustenta, ademais, a existência de contradição e omissão quanto à aplicação do artigo 476 do Código Civil. Aduz que, se a operadora de saúde exerce o direito de suspender o atendimento em razão da inadimplência superior a sessenta dias, torna-se contraditório exigir o pagamento pela disponibilidade de um serviço que foi negado pelo exercício da própria exceção do contrato não cumprido pela embargada, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título, ou, sucessivamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
358259867, a embargada

aleg
a
que o recurso possui nítido caráter
protelatório e busca a mera rediscussão de matéria já exaurida pelo Colegiado. Defende que o magistrado não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, asseverando que o acórdão apreciou com clareza a legalidade da cobrança dos prêmios e a ausência de prova do distrato formal.

Por fim, requer que os embargos sejam integralmente rejeitados,
mantendo-se o acórdão em sua integralidade, ante a inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A embargante aponta, em síntese, três vícios no acórdão: omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que estabeleceriam a natureza pré-paga do ajuste, contradição e omissão quanto à aplicação do artigo 476 do Código Civil, e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado.

Da alegada omissão quanto à natureza pré-paga do contrato

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o conteúdo específico das cláusulas
contratuais
, que estabeleceriam que o prêmio deve ser pago antes da utilização das coberturas contratadas, de modo que a modalidade pré-paga alteraria a lógica da disponibilidade e afastaria a exigibilidade das mensalidades cobradas.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da natureza pré-paga do contrato em tópico específico, assentando que, embora o prêmio seja calculado previamente à utilização das coberturas, essa circunstância não conduz à inexigibilidade automática do crédito quando demonstrada a existência da relação contratual, a permanência do vínculo nas competências cobradas e a ausência de comprovação do cancelamento formal do contrato.

O Colegiado contextualizou as cláusulas contratuais dentro da dinâmica probatória dos autos, concluindo que a prova documental demonstrava a manutenção do vínculo contratual no período cobrado, conforme evidenciado pela relação de ativos que indicava a permanência de beneficiários vinculados à apólice nas competências de maio e junho de 2021, bem como pelos lançamentos sistêmicos relacionados ao mesmo vínculo.

A embargante não aponta omissão propriamente dita, mas sim discordância quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado, pretendendo, por via oblíqua, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Da alegada contradição e omissão quanto à aplicação do artigo 476 do Código Civil

Quanto à alegação de contradição ao validar a cobrança de mensalidades referentes a períodos em que o plano de saúde estaria suspenso em razão da inadimplência superior a sessenta dias, nos termos da Lei n. 9.656/1998, argumentando que seria contraditório exigir pagamento pela disponibilidade de serviço negado pelo exercício da exceção do contrato não cumprido pela embargada, configurando enriquecimento sem causa.

A alegação não prospera. A embargante não demonstrou que a operadora tenha efetivamente exercido o direito de suspender o atendimento em razão da inadimplência, deduzindo a tese de forma genérica e abstrata, sem amparo probatório. O acórdão embargado assentou que os documentos indicavam a permanência de beneficiários vinculados à apólice nas competências de maio e junho de 2021, evidenciando a manutenção do vínculo contratual no período cobrado.
Não havendo, assim, contradição ou omissão a ser sanada.

Do Prequestionamento

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE
03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026